Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-17.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002633-17.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FRANCISCO SETUBAL LINHARES 71610146387 - CNPJ: 32.460.814/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), FRANCISCO SETUBAL LINHARES - CPF: 716.101.463-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ART. 702 DO CPC. AUSÊNCIA DE PLANILHA DO VALOR INCONTROVERSO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO EM CAUSA MADURA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CDC. LIMITES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO
REJEI
TADO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação monitória, manteve a aplicação do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, ante a ausência de indicação do valor incontroverso, e, simultaneamente, analisou o mérito dos encargos contratuais, afastando alegações de abusividade em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição quanto à coexistência entre preclusão processual e análise de mérito; (
ii
) se houve vício na qualificação do julgado como citra petita; e (
iii
) se o acórdão deixou de analisar a hipossuficiência do consumidor e a incidência do CDC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado fundamentou-se corretamente na aplicação do art. 702 do CPC, diante da ausência de planilha do valor incontroverso, configurando preclusão consumativa quanto à insurgência parcial.

5. Paralelamente, o Tribunal, com base no art. 1.013, §3o, do CPC, examinou o mérito da controvérsia em razão da causa madura, afastando alegações de abusividade nos encargos financeiros.

6. A coexistência entre fundamento processual e análise meritória
ad
argumentandum
não configura contradição, mas técnica decisória compatível com a primazia do julgamento de mérito.

7. A qualificação da sentença como citra petita consistiu em enquadramento jurídico destinado a legitimar a integração do julgamento, não configurando erro material ou vício lógico.

8. O acórdão enfrentou a incidência do CDC, assentando que a inversão do ônus da prova não dispensa o cumprimento dos requisitos formais da ação monitória, especialmente a indicação do valor incontroverso.

9. A alegação de hipossuficiência não afasta a aplicação de norma processual cogente, inexistindo omissão quanto ao ponto.

10. Evidencia-se que a insurgência traduz mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação do valor incontroverso nos embargos monitórios enseja a aplicação do art. 702 do CPC, não sendo afastada pela incidência do CDC.

2. É admissível a cumulação de fundamentos processuais e de mérito, com análise
ad

argumentandum
, sem configuração de contradição.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração
interpostos por
FRANCISCO SETUBAL LINHARES
e
FRANCISCO SETUBAL LINHARES 71610146387 (MEI)
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da Ação Monitória movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, negou provimento ao apelo dos devedores.

Em suas razões recursais (ID
.
356256890), os embargantes sustentam, em síntese: a) a existência de erro material, pois o acórdão teria partido da falsa premissa de que a sentença foi
citra petita
, quando, em verdade, o juiz singular teria aplicado sanção processual do art. 702 do CPC; b) contradição interna, por julgar o mérito da abusividade de encargos após declarar a matéria preclusa; c) omissão quanto ao argumento de que o CDC mitigaria o rigor formal da apresentação de planilha de cálculos.

Pugnam pelo acolhimento com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID.
358879371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso dos autos,
o
s embargantes afirmam que há uma "falsa premissa" no julgado, alegando que o juiz de piso não foi omisso, mas sim decidiu pela inadmissibilidade do ponto. Argumentam que a preclusão e o julgamento de mérito são excludentes e que o acórdão foi omisso sobre a hipossuficiência do consumidor para elaborar cálculos complexos.

Inobstante as razões recursais, verifica-se que o
acórdão embargado fundamentou sua conclusão em duas frentes complementares.

Primeiramente, confirmou o acerto da sentença ao aplicar o art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, ante a ausência de planilha discriminada do valor incontroverso nos embargos monitórios. Ato contínuo, este Colegiado, exercendo a competência prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, enfrentou o mérito dos encargos financeiros (juros e capitalização), concluindo pela ausência de abusividade no contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB), cuja taxa de 2,06% a.m. mostrou-se harmônica com os parâmetros de mercado à época.

E mesmo, que o
s embargantes question
em
a utilização do termo "citra petita"
e

“e
rro
m
aterial
”,

t
odavia, o Colegiado utilizou tal enquadramento para justificar a integração do julgado. Se o magistrado de primeiro grau, ao aplicar o art. 702 do CPC, deixou de analisar a legalidade intrínseca das cláusulas contratuais, houve uma lacuna no exame do mérito da causa. A classificação jurídica feita pelo Tribunal para autorizar a análise via "causa madura" é matéria de direito, e não erro material fático. Portanto, inexiste o vício apontado.

Sobre a
a
legada
c
ontradição entre
p
reclusão e
m
érito
,

n
ão assiste razão aos recorrentes. No direito processual brasileiro contemporâneo, regido pela primazia do julgamento de mérito, é técnica comum e recomendável que o Tribunal, mesmo confirmando um óbice processual, avance sobre o mérito
ad
argumentandum
tantum
.

Tal procedimento visa garantir a paz social e demonstrar que, ainda que superado o óbice, a pretensão da parte não encontraria amparo no direito material. Trata-se de fundamentos cumulativos de reforço, que não se anulam, mas se somam para sustentar o desprovimento do recurso.

Sobre a
arguição de

o
missão quanto ao CDC e a
m
itigação do Art. 702
,

o
acórdão foi explícito
em seus fundamentos:
"
a inversão do ônus da prova (CDC) não isenta o consumidor de cumprir os requisitos mínimos da peça de defesa
". Este Colegiado considerou que a norma do art. 702 do CPC é especial e cogente para a ação monitória.

A insatisfação da parte com a interpretação de que o CDC não tem o condão de revogar requisitos formais do Código de Processo Civil deve ser veiculada em recurso para as instâncias superiores, não se tratando de omissão, mas de decisão contrária aos interesses do embargante.

Destarte
, o que se observa não é omissão
/contradição
, mas o nítido inconformismo do
s
embargante
s
com a tese jurídica adotada por esta Câmara, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que

"os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco para manifestar inconformismo da parte vencida"

(
AgInt
no
AREsp
1.532.903/MG, Quarta Turma).

Da mesma forma, a Corte Cidadã entende que

"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"

(Precedentes reiterados do STJ).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente de tentar rediscutir o mérito, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo,
REJEITO-O
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026